Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004203-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ASSOCIACAO DOS VENDEDORES AMBULANTE DO TERMINAL ANDRE MAGGI - AVATAM - CNPJ: 09.325.834/0001-41 (APELANTE), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), JESIEL GOMES ABREU - CPF: 778.731.571-72 (APELANTE), MARIA ELENA MORALEZ - CPF: 220.256.421-72 (APELANTE), DAIANA FABIOLA REZENDE DO BELEM - CPF: 023.629.941-71 (APELANTE), ROSILDA DA SILVA REZENDE CAMPOS - CPF: 775.434.321-53 (APELANTE), OLINDA FERREIRA COIMBRA - CPF: 314.365.791-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), JESIEL GOMES ABREU - CPF: 778.731.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA MORALEZ - CPF: 220.256.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA FABIOLA REZENDE DO BELEM - CPF: 023.629.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DA SILVA REZENDE CAMPOS - CPF: 775.434.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA COIMBRA - CPF: 314.365.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
OCUPAÇÃO INDEVIDA DE AMBULANTES NO PASSEIO PÚBLICO
DO TERMINAL ANDRÉ MAGGI
— APROPRIAÇÃO
PRIVADA DE ESPAÇO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL
— MERA DETENÇÃO — DESOBSTRUÇÃO DO BEM PÚBLICO — NECESSIDADE.

Não há que se falar em direito adquirido ou
situação
jurídica consolidada
,
o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, de modo que demonstrado que os ambulantes instalaram-se, de forma irregular, em bem público consistente na
área do passeio público do
Terminal André Maggi
, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é medida que se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela
Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi – AVATAM
contra a sentença (Id. 192375717) proferida em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, no ano de 2004 os ambulantes iniciaram as atividades comerciais nas dependências do Terminal André Maggi e através da Lei do Município de Várzea Grande no 3.117 de 13 de dezembro de 2007 foi declarada a utilidade pública da Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi – AVATAM, bem como ficou estabelecido que seria cedido um espaço dentro do terminal para que os ambulantes realizassem o comércio livremente. Ademais, foram orientados pelo Município de Várzea Grande para que se estabelecessem temporariamente no passeio do Terminal André Maggi até que ocorresse a definição do local.

Assevera que, no ano de 2010 o Município de Várzea Grande definiu o local para que os ambulantes se estabelecessem, porém o local foi reprovado pela vigilância sanitária por conta da insalubridade deste e diante da indefinição permaneceram até a presente data ocupando o passeio público.

Afiança que, apesar de a Lei do Município de Várzea Grande no 3.117 de 13 de dezembro de 2007 ter sido revogada pela Lei do Município de Várzea Grande no 3.785 de 26 de junho de 2012, a nova legislação não deveria produzir efeitos pela falta de motivação, visto que prejudicará o direito adquirido dos ambulantes que estão estabelecidos e explorando o comércio no Terminal André Maggi há quase 20 anos.

Afirma que, há uma situação jurídica consolidada no Terminal André Maggi e a revogação da Lei do Município de Várzea Grande no 3.117 de 13 de dezembro de 2007 está em dissonância da segurança jurídica e do equilíbrio moral e material dos indivíduos que incorporaram o direito de permanecer no local.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 192375733) e do Município de Várzea Grande (Id 192375734).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 203141156), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública
contra a
Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi – AVATAM
,
Jesiel Gomes Abreu
,
Maria Elena Moralez
,
Daiana Fabíola Rezende do Belém
,
Rosilda da Silva Rezende Campos
e
Olinda Ferreira Coimbra
, com a finalidade de promover a desobstrução e desocupação do passeio público do
Terminal André Maggi
situado na Rua do Livramento, bairro Centro, no Município de Várzea Grande, bem como a obrigação de não fazer consistente em não promover qualquer fechamento ou ocupações no referido passeio púbico (Inicial, Id. 192375252 – fls. 8/9).

A ocupação irregular do
passeio público do
Terminal André Maggi
situado na Rua do Livramento, bairro Centro, no Município de Várzea Grande,
está descrita no inquérito civil 001558-005/2012 e no
relatório de desobstrução
, estes que estão acompanhados de laudos de constatações e relatórios fotográficos (Id. 192375254 até 192375265).

No caso, a ocupação da área pública do
passeio público do
Terminal André Maggi
é fato incontroverso, confirmado pela
Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi – AVATAM e amplamente comprovado na
ação civil pública
.

O ponto de controvérsia do recurso de apelação está pautado, em síntese, na alegação de que os ambulantes ocuparam o local a partir da confiança legítima na Administração e no direito adquirido de permanecer no local, em razão de a Lei do Município de Várzea Grande no 3.117 de 13 de dezembro de 2007, ter declarado a utilidade pública da Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi – AVATAM, bem como ter estabelecido que fosse cedido um espaço dentro do terminal para que os ambulantes realizassem o comércio livremente (Apelação, Id. 192375717 – fls. 2).

Porém
, a
Lei do Município de Várzea Grande no 3.117 de 13 de dezembro de 2007 foi revogada pela Lei do Município de Várzea Grande no 3.785 de 26 de junho de 2012, que autorizou a outorga por meio de concorrência pública da cessão de uso do espaço no Terminal André Maggi, nos seguintes termos:

Art. 1o
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar por meio de concorrência pública, Cessão de Uso do Espaço no Terminal André Maggi por prazo indeterminado
.

Parágrafo único. Somente poderão participar da concorrência pública as instituições sem fins lucrativos de Utilidade Pública, declaradas por lei e reconhecidas por órgão superior.

Art. 2o O imóvel descrito no caput do art. 1o será utilizado para instalação de comércio de gênero alimentício, permanecendo o domínio e a posse indireta do bem com o cedente.

Art. 3o
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
[...]. [sem negrito no original].

Daí decorrente, com a publicação da
Lei do Município de Várzea Grande no 3.785 de 26 de junho de 2012, a instalação de comércios do gênero alimentício no Terminal André Maggi, passou a ser realizada por outorga de cessão de uso de bem público por meio de licitação na modalidade de concorrência entre
instituições sem fins lucrativos de utilidade pública
.

No ponto, a Lei do Município de Várzea Grande no 3.785 de 26 de junho de 2012 está em consonância com o artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande que estabelece os requisitos para a utilização dos bens públicos municipais por terceiros, a saber:
i
) mediante concessão ou permissão;
ii
) precariedade da utilização;
iii
) tempo determinado; e
iv
) interesse público justificado.

Art. 105. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.

Além disso, não há que se falar em direito adquirido ou situação jurídica consolidada, visto que os ambulantes estão a ocupar área de passeio público (área de uso comum do povo) em verdadeira apropriação privada do espaço público, ao arrepio da legislação ambiental e urbanística.

É certo que,
a ocupação indevida de área pública não assegura a posse desta ao particular e muito menos cabe falar em indenização por eventuais benfeitorias, pois, é considerado como mero detentor.

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

[...]

9.
Finalmente, a indenização por benfeitorias ou acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas.

10. Como regra, esses imóveis são construídos ao arrepio da legislação ambiental e urbanística, o que impõe ao Poder Público o dever de demolição ou, no mínimo, regularização. Seria incoerente impor à Administração a obrigação de indenizar por imóveis irregularmente construídos que, além de não terem utilidade para o Poder Público, ensejarão dispêndio de recursos do Erário para sua demolição.

11.
Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.
(STJ, Segunda Turma, REsp 945055/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2009). [sem negrito no original]

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007816-30.2012.8.11.0002, relatora Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em
26 de março de 2024
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003280-85.2016.8.11.0082, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
11 de março de 2024
, e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001100-49.2015.8.11.0012, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
5 de fevereiro de 2024
.

Bem se vê que a responsabilidade dos Municípios no planejamento e organização das cidades é de imenso relevo, tanto que o legislador, em atendimento às preocupações do constituinte originário, e com o viso de assegurar plena vigência e eficácia às normas constitucionais, editou a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
garantia do direito a cidades sustentáveis
, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV –
planejamento
do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V –
oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c)
o parcelamento do solo,
a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

IX –
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização
;

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; [sem negrito no original]

Logo, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, de modo que demonstrado que os ambulantes instalaram-se, de forma irregular, em bem público consistente na
área do
passeio público do
Terminal André Maggi
, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024